Tribunal: CARF
Processo: 10882.720388/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.720388/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.687 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
BON GELO COMERCIO DE GELO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO DA
SOLICITAÇÃO.
Comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o
indeferimento da solicitação da opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Jeferson Teodorovicz
e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 09-069.411,
proferido pela 2a Turma da DRJ em Juiz de Fora que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.720388/2017-91
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720388/2017-91

Trata-se de Termo de Indeferimento à solicitação de opção ao Simples Nacional
relativa ao ano calendário 2017, tendo em vista as seguintes situações impeditivas:
Na manifestação de inconformidade é defendido em grande síntese que os débitos
foram regularizados.
A r. DRJ em Porto Alegre apreciou a impugnação e a julgou improcedente nos
seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
OPÇÃO. PENDÊNCIA FISCAL. OCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO
DA SOLICITAÇÃO.
Não comprovada a regularização da pendência fiscal, há que se manter o
indeferimento da solicitação da opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que alega que os
débitos inscritos sob n. 80.2.06.013482-55 e 80.6.06.020793-03 sempre estiveram ao abrigo de
garantia, seja a penhora de um caminhão, seja pelo depósito em dinheiro, ainda que no banco do
brasil.
Acrescenta ainda os trâmites relativos ao processo judicial.
É o relatório.

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720388/2017-91

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele tomo conhecimento.

Mérito
No mérito, a Recorrente alega que os débitos se encontravam com exigibilidade
suspensa seja em razão da penhora, seja em razão de depósito judicial.
Com efeito, a empresa foi excluída do Simples Nacional em razão de possuir débitos
com a Fazenda Pública Federal no ano-calendário 2017. Nos termos do inciso II do art. 151 do
CTN, o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário.
A Recorrente colacionou as e-fls. 96 e 97 comprovante de depósito:

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720388/2017-91

O e. juízo em que tramita a Execução Fiscal reconheceu a integralidade do depósito e
ordenou a transferência dos valores para a CEF:
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720388/2017-91

Conforme se nota dentre os números de título da dívida ativa constantes no referido
ofício estão os números 8020601348255 e 8060602079303, que são os mesmos números que
constam como número de inscrição dos débitos constantes na lista de débitos tributários que
ensejou o indeferimento do pedido de inclusão no Simples Nacional.
Assim, considerando a data do depósito em 28/04/2014 e 30/04/2014, entendo que os
débitos alegados encontravam-se com exigibilidade suspensa quando da solicitação de opção ao
Simples Nacional relativa ao ano calendário 2017.
Diante do exposto, VOTO no sentido de conhecer do Recurso Voluntário para dar-
lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.687 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.720388/2017-91

Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital